Tribunal: TJPA
Processo: 0013562-90.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013562-90.1997.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, PRESIDENTE DO IPASEP - INST. PREVIDENCIA

APELADO: ALDA LUCIA ALHETA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ART. 3º DA EC N. 113/21.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
contra sentença que
homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo e partilha e condenou o Apelante ao pagamento referente ao valor da condenação, no montante de R$ 248.089,41 (duzentos e quarenta e oito mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), atualizados até agosto/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se a atualização do débito até a data do efetivo pagamento configura utilização de parâmetro diferente dos parâmetros estabelecidos pelas partes
.

III. Razões de decidir

3.
Entre a data da apresentação dos cálculos e a da efetiva homologação houve um lapso temporal, não considerado pelo executado, de modo que a atualização do débito é medida que se impõe, não havendo que se falar em impugnação aos cálculos efetuados pelo Contador Judicial
.

4.
O art. 3º da EC n. 113/21, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, e que estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"
.

5.
Tratando-se de cumprimento de sentença, é considerado insuficiente o depósito feito sem a correção monetária incidente no período compreendido entre a apuração do montante devido e a data do efetivo pagamento, quando ocorre o termo final da correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 3º da EC n. 113/21.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005367-67.2013.8.14.0039 – Relator (a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000384-54.2010.8.14.0031 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível (processo n.º 0013562-90.1997.8.14.0301– PJE) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra ALDA LUCIA ALHETA FERREIRA
, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de sentença da Ação do Mandado de Segurança impetrada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Com efeito, HOMOLOGO os cálculos de ID 30918053 – Pág. 1, referente ao valor da condenação, no montante de R$ 248.089,41 (duzentos e quarenta e oito mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), atualizados até agosto/2021, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos, na forma do art. 920, inciso III, do Código de Processo Civil, os quais deverão ser revisados até o efetivo pagamento.

Nesses termos, ante a concordância da Exequente com os valores do Contador judicial cujo cálculo é aproximado ao Impugnado pelo Executado, sendo, portanto, procedente a Impugnação, condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Executado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do excesso da execução, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, aplicando-se aqui a suspensão da exigibilidade, em face do pedido de justiça gratuita deduzido na inicial, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. (...).

Em suas razões recursais (Id. 9577352), o apelante aduz que o contador elaborou outra conta cuja atualização foi calculada para agosto de 2021, de modo que tal atualização não foi determinada pelo juízo de primeiro grau, podendo induzir a erro no julgamento, visto que é uma atualização que não serve para esclarecer qual das partes elaborou a conta corretamente já que utiliza parâmetro diferente dos parâmetros das partes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, acolhendo as motivações apresentadas em sede de embargos à execução.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 9577353).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 9732749).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo e partilha e condenou o Apelante ao pagamento referente ao valor da condenação, no montante de R$ 248.089,41 (duzentos e quarenta e oito mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), atualizados até agosto/2021.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
para a satisfação do crédito principal da condenação.

Conforme se depreende dos autos, o exequente apontou como devido, em fase de cumprimento de sentença, o valor de e R$ 273.528,08 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e oito centavos), atualizados até 04/2016.

Em sede de impugnação, o Executado aduziu excesso de execução no montante de R$ 97.258,73 (noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), indicando como incontroverso o montante de R$ 176.269,35 (cento e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Neste sentido, houve a determinação de remessa dos autos à Contadoria para apurar o quanto se deve. Assim, o órgão técnico apurou que o valor apurado como correto até abril de 2016 totaliza R$ 175.341,22 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), os quais, quando atualizados até agosto/2021, totalizam R$ 248.089,41 (duzentos e quarenta e oito mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Logo, se entre a data da apresentação dos cálculos e a da efetiva homologação houve um lapso temporal de mais de cinco anos, não considerado pelo executado, a atualização do débito é medida que se impõe, não havendo que se falar em impugnação aos cálculos efetuados pelo Contador Judicial.

Nestes termos, verifica-se que o art. 3º da EC n. 113/21, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, estabelece que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Segue o mesmo entendimento este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à parte requerente o valor devido a título de FGTS do período de 19/09/2001 a 30/01/2005;

2- Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

3- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000384-54.2010.8.14.0031 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC (...) DE OFÍCIO, APLICO A PARTIR DE 08/12/2021, A TAXA SELIC PARA AMBOS CONFORME PREVISÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005367-67.2013.8.14.0039 – Relator (a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

À vista disto, o recebimento de diferença mostra-se devido, vez que, tratando-se de cumprimento de sentença, é considerado insuficiente o depósito feito sem a correção monetária incidente no período compreendido entre a apuração do montante devido e a data do efetivo pagamento, quando ocorre o termo final da correção monetária, de modo que não há ilegalidade na sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025